Tribunal: TJPA
Processo: 0025769-43.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025769-43.2019.8.14.0401

APELANTE: KLEITON DA COSTA CALDEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0025769-43.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: KLEITON DA COSTA CALDEIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto por Kleiton da Costa Caldeira contra sentença da 10ª Vara Criminal de Belém-PA que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

II. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra a sentença, objetivando a absolvição por ausência de dolo e desclassificação para receptação culposa.

III. FUNDAMENTAÇÃO
Constatada a materialidade e autoria do delito de receptação dolosa, pois o réu foi abordado conduzindo motocicleta produto de furto, sem placa de identificação e tentando evadir-se da fiscalização policial. O réu alegou desconhecimento da origem ilícita do veículo, afirmando tê-lo recebido emprestado de conhecido não identificado, mas apresentou versões contraditórias e não trouxe provas que comprovassem sua boa-fé ou desconhecimento da ilicitude do bem. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça afasta a inversão do ônus da prova para o acusado no crime de receptação, cabendo-lhe demonstrar a origem lícita do bem ou prova de conduta culposa, o que não ocorreu no presente caso. Mantém-se a compreensão de que, pelas circunstâncias probatórias, o réu tinha ciência da procedência ilícita do veículo, configurando a prática do delito doloso, sendo inviável a desclassificação para receptação culposa.

IV. DISPOSITIVO
Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A posse de bem produto de crime, associada às circunstâncias que indicam conhecimento da sua origem ilícita, legitima presunção de dolo no crime de receptação, invertendo o ônus da prova quanto à boa-fé do réu, que deve demonstrar a ausência de ciência da ilicitude para afastar a tipicidade. A ausência de prova nesse sentido autoriza a manutenção da condenação, não cabendo a desclassificação para receptação culposa.

Dispositivos legais aplicados: Código Penal, art. 180, caput, e §§ 3º e 5º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgRg nos HCs nº 331.384/SC, 691.775/SP, 742.304/SC, HC nº 626.539/RJ; Tribunais estaduais em decisões uniformes quanto à matéria.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0025769-43.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: KLEITON DA COSTA CALDEIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
KLEITON DA COSTA CALDEIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara criminal de Belém-PA
que o condenou às penas de
01 (um) ano de reclusã
o
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
e 10 (dez) dias multa
, pelo crime tipificado no
artigo 180, “caput”, do Código Penal
.

Na
denúncia
(id.26269648), o representante do Ministério Público narrou que no dia 01/11/2019, por volta das 1h30min, o denunciado foi abordado por policiais militares nas proximidades da Praça do Marex (Rua do contorno bairro Mangueirão) em razão de estar transitando na motocicleta Yamaha/YBR 150, Factor ED, cor preta, sem placa de identificação, que não obedeceu a comando legal de parada e tentou se evadir. Durante a abordagem, por meio de consulta pelo chassi do veículo, foi descoberto que apresentava registro de furto, ocorrido no dia 29/10/2019, na Rodovia Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, oportunidade em que o denunciado afirmou que tinha tomado emprestada a motocicleta de um elemento que não identificou, apreendendo-se o bem que foi restituído ao proprietário.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180, “caput
.

A
Denúncia foi rejeitada em 08 de setembro de 2020 (
id.26269650) pelo Ministério Público não ter realizado Acordo de Não Persecução Penal.

O Ministério Público apresentou a possibilidade de apresentação de Acordo de Não Persecução Penal. (id.26269651)

Decisão de recebimento da denúncia em 10/11/2020. (id.26269652)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.26269683)

Edital de Citação. (id.26269654)

Decisão de decretação da suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. (id.26269656)

Notificação da audiência de suspensão condicional do processo. (id.26269669)

Citação 27/08/2024. (id.26269680)

Termo de Audiência de Suspensão Condicional do processo. (id.26269681)

Mídias de audiência. (id.26269682)

Resposta à acusação. (id.26269688)

Termo de Audiência. (id.2626971826269721)

Mídias de audiência. (id.26269719)

Alegações finais do Ministério Público. (id.26269729)

Memoriais finis da Defensoria Pública. (id.26269733)

Na
sentença prolatada (
id.26269734), julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o fim de CONDENAR o réu
KLEITON DA COSTA CALDEIRA
na pena do art. 180, “caput”, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.26269745), o recorrente pugnou:
Absolvição por ausência de dolo; 2) Desclassificação para § 3º, do CPB; 3) Prequestionamento.

Em sede de
contrarrazões
(id.26269748), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior
(id.26525774), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
KLEITON DA COSTA CALDEIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara criminal de Belém-PA
que o condenou às penas de
01(um) ano de reclusã
o
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
e
10 (dez) dias multa
, pelo crime tipificado no
artigo 180, “caput”, do Código Penal
.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por ausência de dolo na conduta do réu, uma vez que ele não tinha conhecimento que a motocicleta era produto de furto, uma vez que pegou emprestado o veículo por um breve período de um conhecido.

Suscita ainda a desclassificação da conduta para o § 3º do art. 180 do CPB, com aplicação do § 5º, do mesmo dispositivo legal

Adianto que vislumbro não cabimento no requerimento da Defesa. Explico.

O réu KLEITON DA COSTA CALDEIRA fora denunciado pelo fato que no dia 01/11/2019, por volta das 1h30min, foi abordado por policiais militares nas proximidades da Praça do Marex (Rua do contorno bairro Mangueirão) em razão de estar transitando na motocicleta Yamaha/YBR 150, Factor ED, cor preta, sem placa de identificação, que não obedeceu a comando legal de parada e tentou se evadir. Durante a abordagem, por meio de consulta pelo chassi do veículo, foi descoberto que apresentava registro de furto, ocorrido no dia 29/10/2019, na Rodovia Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, oportunidade em que o denunciado afirmou que tinha tomado emprestada a motocicleta de um elemento que não identificou, apreendendo-se o bem que foi restituído ao proprietário.

Trago à baila o artigo 180, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

O Crime de receptação ocorre quando o agente, sabendo ser a coisa produto do crime, adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa. Para configurar essa modalidade, basta que o agente saiba que o bem é produto do crime, não importando se havia ou não ajuste prévio entre eles.

O sujeito pode ser qualquer pessoa, salvo o próprio coautor ou partícipe do crime anterior, uma vez que se esses sujeitos realizarem o tipo do caput as suas ações serão absorvidas pelo delito que originou a subtração da coisa alheia. O sujeito passivo (vítima) será o mesmo indivíduo lesado pelo delito antecedente.

Nas circunstâncias supramencionadas, policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o investigado conduzindo o veículo uma motocicleta Yamaha/YBR 150, Factor ED, cor preta, sem placa de identificação, o que fora dado voz para que parasse o veículo, o que não fora obedecido e tentou se evadir.

Na ocasião, o denunciado disse que a motocicleta seria de um conhecido que não soube identificá-lo.

O dolo na receptação refere-se à intenção do agente em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar algo que sabe ser produto de crime. É a consciência e a vontade de praticar a conduta descrita na lei, mesmo tendo conhecimento da origem ilícita do bem.

A comprovação do dolo na receptação pode ser feita por meio de diversas circunstâncias, como a apreensão do bem em posse do agente e a falta de comprovação da origem lícita do bem.

Quando o bem é encontrado em posse do agente, a jurisprudência entende que há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar que desconhecia a origem ilícita.

Nesse sentido:

PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME . CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO . 1. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem, como ocorreu no caso. 2. Apreendido o bem produto de crime na posse do réu, cabia a ele comprovar a origem lícita da coisa, o que não ocorreu na espécie . 3. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, o que também não ocorreu no caso. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00009527420188070002 DF 0000952-74.2018.8 .07.0002, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/04/2021)

RECURSO DA DEFESA – RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180 CAPUT DO CÓDIGO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO CARACTERIZADO – RECEPTAÇÃO CULPOSA – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA – PENA BASE – MÉTRICA PARA INCREMENTO DAS MODULADORAS – DISCRICIONARIDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – OBSERVAÇÃO DOS PRECEITOS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso de receptação dolosa, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, de modo que o ônus da prova se inverte, cabendo ao acusado comprovar que desconhecia a origem ilícita dos bens. Não é possível impor ao magistrado que adote qualquer critério específico para fixar a pena, cabendo apenas análise para verificar se a decisão afrontou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização, bem como se atentou contra qualquer preceito legal. O elemento subjetivo da receptação culposa repousa na desconfiança, na incerteza do sujeito ativo acerca da procedência do bem ilícito, mas sempre entremeada de boa-fé do agente, o que não se vislumbra no caso em comento . Recurso conhecido e desprovido, com o parecer.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0012641-46.2019.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 19/01/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2024)

In casu
, constata-se que o magistrado de origem, ao proferir a sentença condenatória, após proceder ao cotejo do contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo pela existência de autoria e materialidade assestadas ao Apelante, vislumbrando, ainda, que ele ao menos devia saber a origem ilícita do bem apreendido, uma vez que transitava sem placa de identificação, e ao ser dado voz de parada pelos policiais militares, o réu tentou se evadir, o que denota seu conhecimento

de transportar objeto de origem ilícita, estando configurada

no tipo penal previsto no art. 180 do Código Penal, fundamentando o édito repressivo na prova documental, colhidas no inquérito policial e a prova oral produzida em juízo.

Adentrando na análise dos autos, vê-se que a
materialidade delitiva
se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (id. 26269646 - pág. 13); o Auto de Apresentação e Exibição de Objeto (id. 26269642 - Pág. 12) e o Auto de Entrega (id. 26269646 - Pág. 14), assim como no documento do veículo (id. 26269646 - Pág. 12), constando a informação de que a motocicleta estava em nome de THAIS DE PAULA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, mas pertencia à vítima do furto, KELVIN KLEBER DA SILVA ALVES.

A
autoria
restou demonstrada, c
onforme relatos em juízo que trago à colação:

A Vítima
KELVIN CLEBER DA SILVA ALVES
, declarou, conforme termos da sentença (id.26269736-pág.3):

“QUE confirmou a subtração da motocicleta de sua propriedade, relatando que: registrou BO e que a sua motocicleta foi recuperada dias depois, quando foi à Delegacia de Polícia da Pedreira, mas a pessoa em cuja posse foi apreendida não estava mais lá; que entrou em contato com a pessoa em cujo nome estava a moto e a retiraram na Depol; que recebeu ligação de um PM dizendo que tinham recuperado a moto, mas não sabe como aconteceu; que não conhece o denunciado presente em audiência; Que a moto foi furtada por uma pessoa que não viu; que não sabe como a moto foi recuperada, mas estava em perfeito estado.

A testemunha, Policial Militar
ROBSON ATAÍDE DO NASCIMENTO
alegou que não se recorda dos fatos, nem da pessoa do acusado e não conseguia relacioná-lo ao ato criminoso.

O réu
KLEITON DA COSTA CALDEIRA,
quando interrogado declarou: (id.26269736-págs.3/4)

“QUE nega a autoria do crime, relatando que: no dia dos fatos pegou a moto emprestada de um amigo para comprar um churrasco e levar para sua namorada, quando se deu a abordagem policial; que a moto tinha placa; que não sabe o nome do rapaz que lhe emprestou a moto, mas o conhecia de vista; que o declarante tem habilitação; que não tentou fugir da Polícia, mas antes de parar precisou sair de uma curva, parando uns 40m mais à frente; que soube pela Polícia que a moto era roubada.

Na hipótese, não obstante o réu não tenha confessado o crime, negando ainda que teria tentado fugir, após a abordagem policial, entretanto, confirmou em parte os fatos descritos na exordial acusatória, na medida em que afirmou que teria pego a motocicleta emprestada de um amigo, para comprar um churrasco, e que a motocicleta tinha placa, mas não soube informar o nome do rapaz que teria lhe emprestado o veículo, pois conhecia de vista, e que não tinha conhecimento que a moto era roubada.

Observa-se, contudo, que as declarações do réu prestadas em juízo divergem das que ele deu na delegacia. Naquela ocasião, ele afirmou que havia pedido a motocicleta emprestada a um desconhecido para ir até a casa de sua namorada. Segundo ele, o homem lhe emprestou a moto, orientando-o a não andar muito com ela, pois seria um veículo de leilão. No entanto, enquanto estava no Conjunto Providência, foi abordado pela Polícia Militar, que o informou de que a motocicleta era roubada, e ele alegou desconhecer a origem ilícita do veículo. (id: 56620208).

Não me parece coerente que o réu tenha pego uma motocicleta emprestada de alguém, que se quer saber declinar o nome, há ainda contradições em seus depoimentos, uma vez que primeiramente fora orientado por quem lhe emprestou o veículo, para que tivesse cuidado, porque a moto seria um veículo de leilão, depois afirma em juízo que apenas pegou-a emprestada, sem tecer maiores detalhes, o que gera fragilidade e inconsistência em sua versão apresentada judicialmente.

O réu não trouxe em juízo nenhuma testemunha que corroborasse com suas afirmações, como a própria namorada para depor em seu favor, ou a identificação da pessoa que lhe tenha emprestado o veículo, o que torna frágil seus argumentos de que desconhecia a origem ilícita da moto.

No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art
.
156
do
Código de Processo Penal
, que, se o produto de ato criminoso houv
er sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa , nos termos do disposto no art.
156
do
Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (
AgRg no HC n. 331.384/SC
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (
AgRg no HC n. 691.775/SP
, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022).

(...)

4 . Agravo regimental improvido.

(
AgRg no HC n. 742.304/SC
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em

21/6/2022, DJe de 27/6/2022)." - grifo nosso.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART.
156
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. WRITNÃO CONHECIDO.

(...)

5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa , nos termos do disposto no art.
156
do
Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(
HC n. 626.539/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021)"- grifo nosso

Os documentos que instruem a denúncia descrevem a situação prevista nos julgados supracitados, pois o réu foi abordado conduzindo motocicleta produto de crime. Portanto, a ele caberia comprovar a sua conduta culposa, nos termos do art
.
156
do
CPP
.

No caso dos autos, embora a defesa tenha alegado a ausência de dolo, não apresentou nenhum elemento probatório capaz de demonstrar que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo. Ao revés, o desconhecimento da origem da moto e a inexistência de documentos comprobatórios de sua propriedade, são circunstâncias que reforçam a ciência do acusado quanto à procedência ilícita do bem.

O mesmo ocorre com relação à ciência da ilicitude necessária para distinguir o modo doloso do simplesmente culposo, podendo tal exame ser inferido da exterioridade do fato, pois, ao contrário, nunca se lograria punir alguém de forma
dolosa
, salvo quando confessado o respectivo comportamento.

Sobre a matéria, bem leciona Eugênio Pacelli:

Em relação especificamente à prova do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 10ª edição, 2008, p. 287).

Em se tratando de delito de
receptação
, portanto, o dolo do agente normalmente é aferido pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva.

Não é crível, portanto, que alguém pegue emprestado uma motocicleta, de alguém que se quer conhece sua identificação, e não saiba que ele é produto de crime.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o réu sabia da procedência ilícita da motocicleta, principalmente considerando que não trouxe nenhum comprovante das suas alegações, as quais seriam facilmente produzíveis, se verdadeiras; não informou o nome da pessoa no qual emprestou o veículo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de receptação para receptação culposa, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente tinha conhecimento que se tratava de veículo de caráter ilícito, cumprindo as elementares do tipo a ele incriminado.

Nesse sentido

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. DESPROVIMENTO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA E DE CONHECIMENTO DO RÉU. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00029954420198070003 DF 0002995-44.2019.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/04/2020 .

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente que conduzia a coisa tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

(TJ-MG - APR: 10079180083838001 Contagem, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Assim, conclui-se que o réu não se desincumbiu do ônus probatório que a situação lhe impunha, motivo pelo qual é inviável a desclassificação da conduta pretendida pela defesa, com aplicação do § 5º, do art. 180 do Código Penal, devendo-se manter inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
28
de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025